Tribunal: STF
Processo: ARE 1446952
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - Complementação de pensão por morte, nos termos das Leis nº 4.819/58 e nº 200/74. Pensionista de ex-empregado público da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). Instituidor da pensão admitido antes de 13/05/1974 e falecido após a entrada em vigor da EC nº 103/19. Inclusão do § 15 ao art. 37 da Constituição Federal, através da EC nº 103/19, que não se aplica ao presente caso. Vedação que diz respeito à criação de novos regimes de previdência complementar, que não é o caso dos autos. Inexistência de revogação da Lei nº 200/74. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI; art. 37, § 15 da Constituição Federal e do art. 7º da EC n. 103/2019. Sustenta que o “direito à complementação de pensão é análogo ao direito à pensão: nasce instantaneamente com o evento morte do segurado. Apesar da obviedade, vale destacar que a pensão não é uma herança deixada pelo segurado-instituidor, tampouco alguma ‘continuação’ de sua remuneração ou de seus proventos de aposentadoria”.



    3. É o relatório. Decido. 



    4.  O recurso não merece acolhida, tendo em vista que a controvérsia discutida está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas, o que impede o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FERROVIÁRIO. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO. REAJUSTE. IPC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.122.200-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



     



    Publique-se.



          Brasília, 27 de setembro de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator